Tribunal: STF
Processo: Rcl 74886
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fábio Zukerman em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0110588-17.2024.8.26.9061, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-5):



    "Trata-se, na origem, de ação ajuizada perante o Juizado Especial Cível, por meio da qual ALEXANDRE DE LIMA ALVES (“Autor”) pretende a condenação do Reclamante na obrigação de fazer consistente na emissão do DUT (documento único de transferência) do veículo arrematado pelo Autor em leilão organizado pelo Reclamante, além do pagamento de danos morais.



    Em primeiro grau, os pedidos autoriais foram julgados parcialmente procedentes, para “condenar a ré à emissão e entrega do DUT da motocicleta, em termos para a realização da transferência do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00” (doc. 06).



    Inconformado com o deslinde do feito, o Reclamante interpôs recurso inominado, tempestivamente, e com o recolhimento do preparo recursal nos termos delimitados pelo Enunciado 39 do Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (FOJESP) e no disposto nos incisos I e II do artigo 4º da Lei nº 11.608/2003.



    No entanto, em que pese a relevância da matéria jurídica envolvida no caso e o fato de o Reclamante ter seguido referida orientação normativa, o Juízo de origem entendeu pela deserção do recurso, posto que as despesas atinentes ao envio de citações e intimações postais não teriam sido recolhidas em sua integralidade (doc. 07).



    Imediatamente, o Reclamante embargou da decisão para esclarecer que o preparo recolhido estava de acordo com o Enunciado nº 39 do FOJESP e com a jurisprudência da Turma Recursal e, em ato de boa-fé processual, naquela mesma oportunidade, complementou o preparo para evitar maiores discussões (doc. 08). Referidos embargos, no entanto, foram rejeitados e a deserção mantida (doc. 09).



    Contra referida decisão, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento (proc. nº 0110588-17.2024.8.26.9061 – doc. 10), o qual, contudo, foi improvido (doc. 11): 



    (...)



    Referido acórdão se mostrou eivado de vícios processuais, motivo pelo qual o Reclamante opôs embargos de declaração. Todavia, referidos aclaratórios foram rejeitados (doc. 12): 



    (...)



    Ato contínuo, o Reclamante interpôs recurso extraordinário (doc. 13), considerando que a manutenção da decretação da deserção do seu recurso inominado por ausência de recolhimento completo das despesas postais, mesmo após o seu saneamento espontâneo pelo Reclamante, caracteriza violação ao direito à ampla defesa e contraditório, em ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal (“CF”), além de perpetrar violação aos princípios constitucionais norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (artigos 1º, 3º, 4º, 37 e 98, inciso I, da CF).



    Contudo, a Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, de forma equivocada, negou seguimento ao recurso extraordinário pela seguinte razão (doc. 04):



    (...)



    Contra referida decisão, o Reclamante interpor Agravo Interno (doc. 03), o qual foi improvido, nos termos do acórdão assim ementado (doc. 02):



    (...)



    Considerando a inadequação do Tema 181/STF ao caso, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, ao decidir por sua aplicação, usurpou de competência que é desta Suprema Corte, não restando outra saída senão o manejo da presente Reclamação."



    Sustenta que "o recurso extraordinário interposto pelo Reclamante apresenta objeto distinto e não se enquadra nos limites estabelecidos pelo Tema 181/STF. O recurso não discute o valor do preparo, a sua exigibilidade ou qualquer outra questão estritamente procedimental. A controvérsia principal diz respeito à violação de diversos dispositivos e princípios constitucionais em razão das decisões que desconsideraram e negaram a complementação tempestiva do preparo recursal no âmbito do Juizado Especial Cível" (eDoc 1, p. 6). 



    Aduz que "tem garantido o direito de complementar as custas de preparo recursal, medida essencial para assegurar seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, as decisões impugnadas no recurso extraordinário violaram diretamente essas garantias ao desconsiderarem e não aplicarem o direito à complementação das custas" (eDoc 1, p. 8). 



    Afirma ser "evidente que não se aplica o Tema 181/STF ao presente caso, dada a matéria de cunho constitucional envolvida e a inegável relevância social e jurídica da discussão posta. É essencial que o STF defina o alcance da garantia constitucional ao contraditório, à ampla defesa e ao acesso ao duplo grau de jurisdição nos Juizados Especiais, especialmente em situações em que há um valor ínfimo recolhido a menor, de forma justificada, a título de preparo recursal, e que pode ser prontamente complementado" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a cassação do acórdão impugnado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 181 da repercussão geral. Colho do voto (eDoc 15, p. 3-4):



    “Não se pode pretender admissão forçada de recurso de acesso estreito deslocando-se equivocadamente o debate central para uma alegação de suposta violação do direito fundamental ao contraditório e ampla defesa, como pretendia o recorrente.



    Em verdade, não se alcança a distinção pretendida de maneira infundada pelo recorrente quando claramente se nota que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Ademais, o recurso extraordinário não se presta ao simples reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme orientação consolidada pelo STF na Súmula 279.



    Assim, a interpretação quanto aos pressupostos de admissibilidade deve ser restritiva, de modo a preservar os princípios da efetividade e celeridade processual dos Juizados Especiais



    Forçoso concluir, portanto, que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário se mostrou tecnicamente correta, tal e qual razões bem postas na decisão do nobre Presidente do Colégio Recursal, evidenciando-se razões de decidir que permanecem intactas e conduzem, agora, com o respaldo do julgamento colegiado e lastro na decisão no RE 584.608 (Tema 181), ao resultado de não provimento deste Agravo interno.



    Do quanto foi exposto, pelo teor do meu voto, nesta oportunidade NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantido o resultado de não admissão originário do Recurso Extraordinário de interesse do recorrente, o que resta agora convalidado por meio de julgamento colegiado.” 



    No julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ”.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação do Tema 181 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte reclamada. O entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente